Tribunal: TJBA
Processo: 0004724-76.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0004724-76.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Jezreel Santos Pinheiro Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Com efeito, o julgado estabeleceu pagamento de parcelas retroativas à data da impetração, que atingiram valores posteriores a dezembro de 2021. Promulgada em 08 de dezembro de 2021, a partir dessa data deve-se aplicar os índices de atualização e de juros da taxa SELIC, nos termos do texto constitucional, de forma que assiste razão ao ente público. 2. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatos, etc., estes autos de Embargos de Declaração manejados por Estado da Bahia, tendo como Embargada Jezreel Santos Pinheiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em ACOLHER OS EMBARGOS nos termos do voto da Relatora.